Tribunal: TJDFT
Processo: 0728125-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. QUANTIDADE ÍNFIMA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06. INVIABILIDADE. ALTERAÇÃO REGIME. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A avaliação da circunstância judicial especial do artigo 42 da Lei no 11.343/06 deve ser realizada conjuntamente, de modo que a natureza e a quantidade relevante de droga apreendida justificam apenas uma exasperação. Precedentes.

2. Não se justifica a valoração negativa da circunstância especial prevista no art. 42 da Lei no 11.343/06, quando a quantidade da droga apreendida se mostra inexpressiva, muito embora sua natureza seja altamente nociva à saúde dos usuários.

3. O fato de o réu responder a outras ações penais, inclusive pelo cometimento de delito de tráfico de drogas, evidencia sua dedicação à atividade criminosa e afasta a incidência do privilégio previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11343/06.

4. Diante da pena aplicada, 5 (cinco) anos de reclusão, incabível a alteração do regime de cumprimento de pena e conversão da pena corporal por restritiva de direitos, pois ausentes os seus requisitos.

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.